Tribunal: TJDFT
Processo: 0738062-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0738062-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONNECT CAR LOCADORA LTDA AGRAVADO: DAVID JOHNATAN MENDONCA FREITAS DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0706382-38.2024.8.07.0007, que indeferiu os pedidos de pesquisas de dados no sistemas CAGED, e-RIDF e a inclusão do nome do executado no SERASAJUD. Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo. Em breve síntese, informa que já foram efetuadas todas as diligências com a finalidade de encontrar bens, restando, porém, todas infrutíferas, o que torna necessária a concessão de outras medidas, visando a efetividade da tutela jurisdicional. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada para que não haja a extinção precoce do feito. No mérito, pede o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para a determinação de envio de ofício ao CAGED, para verificar se o agravado possui vínculo empregatício, bem como seja expedido ofício ao e-RIDF e SERASAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 63941845). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não há qualquer risco de dano irreparável, já que indicados bens penhoráveis pelo executado dentro do prazo prescricional, os autos podem ser desarquivados. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido suspensivo. Intime-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito